Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Resta configurada a invasão de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal, quando a pessoa adentra na residência de terceiros sem o consentimento de proprietário ou de quem fizer as vezes, por se tratar de crime de mera conduta.
5. Embargos de declaração rejeitados.